Tribunal: TJDFT
Processo: 0734502-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734502-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PEDRO RODRIGUES MORINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão (ID 202679905 do processo no 0706457-15.2022.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a realização dos cálculos dos valores devidos, “observando a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos até o momento.” Em suas razões recursais, o executado agravante alega que a taxa Selic, como índice regulador do sistema especial de liquidação e custódia, incorpora em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária. Aduz que, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da Selic, acaba existindo verdadeiro anatocismo, com a incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor, implicando em violação à Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal: “É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”; bem como negando vigência ao disposto no artigo 884 do CC. Acrescenta que também há reflexo no planejamento, pois ao introduzir elemento que eleva a despesa pública relacionada com precatórios, em afronta ao princípio da legalidade, faz incidir juros sobre montante que já foi devidamente compensado pela mora do Poder Público. Ressalta que ao elaborar a forma como se deve realizar o cálculo de atualização para incidência da taxa Selic, o CNJ regulamenta atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios, indo além dos limites constitucionalmente previstos para sua atuação. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, qual seja, a plausibilidade do direito e o perigo de dano, este consubstanciado no fato de que seria necessária a propositura de nova demanda a fim de tentar reaver o valor indevidamente pago, em dissonância com medidas de economia processual e segurança jurídica. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja determinado o envio dos autos à Contadoria para nova elaboração de cálculos sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, para que a taxa Selic incida apenas sobre o montante principal. Sem preparo, em face da isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, ou seja, ao risco ao resultado útil do processo, baseada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, impede o deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque, a continuidade do cumprimento de sentença poderá implicar na prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, sob o crivo do contraditório, é a medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora